Tribunal: TJDFT
Processo: 0000930-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão suficientemente demonstradas pelas provas que integram o feito, devendo ser mantido o decreto condenatório.
2. Em situação de agressão em contexto familiar, confere-se à palavra da vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, com exceção das hipóteses em que houver inconsistências robustas em sua versão e, não existir nos autos, prova da dinâmica dos fatos.
3. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher, decorrendo do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica, acerca dos referidos danos (Tema 983/STJ).
4. Ausentes critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum indenizatório.
5. Recurso parcialmente provido.